Tribunal: TJES
Processo: 5002240-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
.

3.
No caso dos autos, o autor comprovou ter realizado o prévio requerimento administrativo, antes do vencimento da dívida, além de ter colacionado laudo técnico evidenciando as perdas por ele sofridas em razão dos eventos climáticos.

4.
Considerando o estágio da demanda de origem, o autor foi capaz de comprovar a verossimilhança de suas alegações e a urgência da medida.

5.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002240-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SERGIO ASTORI

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
.

3.
No caso dos autos, o autor comprovou ter realizado o prévio requerimento administrativo, antes do vencimento da dívida, além de ter colacionado laudo técnico evidenciando as perdas por ele sofridas em razão dos eventos climáticos.

4.
Considerando o estágio da demanda de origem, o autor foi capaz de comprovar a verossimilhança de suas alegações e a urgência da medida.

5.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgo prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5002240-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: SERGIO ASTORI

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão ID 448739 que deferiu a medida liminar requerida por
SERGIO ASTORI,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito proveniente dos contratos nº 40/04862-4, nº 40/03503-4, nº 40/04289-8, nº 40/03804-1.

Em suas razões, ID 4284552, o recorrente aduz, em síntese, que: (i) o devedor não requereu o alongamento da dívida de forma administrativa; (ii) quando contratou o empréstimo tinha ciência da situação de seca da localidade; (iii) se negou a renegociar a dívida; (iv) não há prova da frustração da safra.

Pugna, pela preservação do contrato em razão do Princípio do Pacta Sunt Servanda e do direito de propriedade.

Decisão ID 4720836 na qual o E. Des. Jorge do Nascimento Viana indeferiu a tutela antecipada recursal.

AGRAVO INTERNO
interposto no ID 4925754.

Contrarrazões ID’s 4975497 e 5569172.

Denota-se que a controvérsia dos autos diz respeito à presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelo agravado com a agravante de forma provisória.

A Súmula nº 298, do Colendo STJ estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

A renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso, os documentos ID’s 16141282 e 16202459 demonstram que o recorrido buscou, administrativamente, a instituição financeira visando o alongamento da dívida antes dos vencimentos dos contratos (ID’s 16137787; 16138320; 16138349).

Ademais, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida
“é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado”
, documento este que instruiu a petição inicial da ação originária (ID’s 16138554, 16138571 e 16138576).

Desse modo, considerando o estágio em que se encontra a demanda de origem, para fins de preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada compreendo que o autor da demanda, ora agravado, demonstrou a probabilidade do direito por ele alegado e a urgência da medida, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno.

Com o relator